Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717578-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DO TÍTULO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 - Trata-se de embargos à execução em que se discute a exequibilidade de título proveniente de decisão proferida pelo Tribunal de Contas em Tomada de Contas Especial. 2 - Conforme disposição constante no § 5o, do art. 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com o respaldo do art. 75 da Constituição da República, as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que resultem na imputação de débito ou multa tem eficácia de título executivo. 3 - Presentes os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o prosseguimento do feito executivo diante da eficácia do título. 4 - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, alegando não haver comprovação nos autos da existência de ilegalidade, dolo ou culpa, e prejuízo ao erário. Afirma, ainda, que ficou provado o retorno financeiro obtido pelo recorrido, portanto, indevida a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, pois a turma julgadora, ao apreciar as questões, decidiu que: “não há nos autos documentos aptos a comprovar (i) a existência de vícios que maculem o processo administrativo ou (ii) o retorno dos patrocínios realizados, tendo o prejuízo ao erário sido comprovado por apuração própria do Tribunal de Contas”, não restando pendente ou contraditória análise quanto ao alegado retorno ou prejuízo ao erário. Com relação à alegada boa-fé do embargante e inexistência do dolo ou culpa, o julgado também restou claro ao dispor que, “conforme também já exposto em sentença, discussões acerca do tema podem “ter implicações quanto às outras penalidades aplicadas na decisão do processo administrativo, porém a não comprovação do dolo não obsta o ressarcimento do patrimônio público”, devendo prosseguir o feito executivo”, também restando devidamente analisado tais aspectos”. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003